Tribunal: TJDFT
Processo: 0726434-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726434-73.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KRISNA MARIA DE ARAUJO SANTOS RECORRIDO: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL IRREGULAR. ZAPSIGN. INICIAL ESTEREOTIPADA. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS GENÉRICOS. REITERAÇÃO DE LIDES TEMERÁRIAS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso em face de sentença que indeferiu a inicial da Ação Declaratória, sob o fundamento de não atendimento integral da determinação de emenda à inicial, outrora ordenada pelo juízo. 2. Não atende a determinação de emenda à inicial destinada a regularização da representação processual, a juntada aos autos de procuração com assinatura digital que não atende ao art. artigo 1o, §2o, III, “a” e “b”, da Lei 11.419/2006. 3. Assim, uma vez certificado que a parte autora, após devidamente intimada, manteve-se inerte, não providenciando o fiel e integral atendimento da determinação judicial, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem exame do mérito. 4. Ademais, na hipótese, da leitura da petição inicial evidencia-se a protocolização de documento estereotipado (padronizado), fundamentado em argumentos genéricos, características típicas de demandas predatórias, as quais violam a estrutura dialética do processo e afrontam o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), dificultando ou impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pela contraparte (art. 5o, LV da CF), o que demanda a adoção de um filtro mais acurado pelo julgador na análise da inicial, indeferindo de plano aquelas que enquadram-se nessa condição. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto cumpre com os requisitos legais; b) artigos 5o, 4o, 6o, 9o, 105, 139, incisos IV e IX, e 277, todos do CPC, asseverando a inexistência de irregularidade na procuração assinada pela parte recorrente. Afirma que a procuração eletrônica apresentada atende integralmente aos requisitos legais, sendo dotada de múltiplos fatores de autenticação. Aduz que a decisão incorreu em excesso de formalismo, violando os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito, da boa-fé, do devido processo legal e da presunção de boa-fé da parte. Acrescenta que não há qualquer elemento que justifique a imputação de litigância predatória ou qualquer outra forma de abuso processual. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO DÓREA PESSOA, OAB/SP 387.473. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no que concerne ao apontado malferimento aos artigos 5o, 4o, 6o, 9o, 105, 139, incisos IV e IX, e 277, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75709355): No caso, o autor, ora apelante, juntou no Id. 71.653.570 procuração assinada eletronicamente, verificada pela entidade privada “ZapSign”, que não é autoridade certificadora credenciada, como exigido pela Lei do Processo Eletrônico (art. 1o, §2o, inciso III), conforme se verifica do Portal do Governo Federal (www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/icp-brasil/autoridades-certificadoras). [...] Ademais, vislumbro tratar-se de demanda cujos elementos peculiares indicam estar inserida em contexto de massificação de ações idênticas protocoladas pelo mesmo causídico, geralmente em face de instituições financeiras congêneres à empresa ré, perante a Justiça do Distrito Federal, consoante facilmente se verifica através de simples busca no sistema PJE, com os dados do advogado da autora (Dr. Ricardo Vicente de Paula OAB/SP 397.311-A, OAB/MS 15.328 e OAB/DF 68.152), que aponta a existência de centenas de ações idênticas ou semelhantes sob o patrocínio do elencado advogado, sediado em outro estado da federação, mas que tramitam perante à Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO DÓREA PESSOA, OAB/SP 387.473. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002